Tribunal: STF
Processo: RE 79483
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
A DECISÃO QUE JULGA A ADJUDICAÇÃO E MERAMENTE HOMOLOGATORIA, PODENDO
SER ATACADA EM SEUS EFEITOS PELA AÇÃO DE NULIDADE (PARAGRAFO ÚNICO,
DO ART. 800, DO C.P.C). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE,
OU SEJA QUANTO A PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA,
MAS IMPROVIDO.